Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712519-70.2023.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO EDSON RODRIGUES DE SOUSA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado contrariou o entendimento firmado no Tema 1.085/STJ, violando os artigos 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustenta que a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central foi no sentido de atribuir ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos. Aduz urgência na concessão da medida, porquanto o banco recorrido tem se apropriado integralmente do seu salário, mesmo com a revogação da autorização de débito automático, inviabilizando o sustento de sua família. Ressalta que, por se tratar de servidor aposentado do GDF, é obrigado a receber seus proventos no Banco de Brasília S/A. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento da irresignação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento à apelação do recorrido e negou provimento ao recurso do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Inexistindo conduta ilícita praticada pela parte Ré, incabível a devolução de quaisquer valores descontados ou a condenação por danos morais. 5. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida. (ID no 61020787) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora, na medida em que a manutenção dos efeitos do acórdão recorrido implica o desconto da totalidade de seus rendimentos da aposentadoria, com prejuízo ao seu mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085 (REsp n. 1.863.973/SP, REsp n. 1.877.113/SP e REsp n. 1.872.441/SP), assentou a seguinte tese em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Grifo nosso). No caso vertente, restou comprovado que o recorrente manifestou expressamente intenção de interromper os descontos realizados em sua conta (ID no 55997944), fato que acarreta a impossibilidade de manutenção dos descontos realizados, por ausência de autorização. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial tão somente para determinar ao recorrido que se abstenha de proceder ao desconto das parcelas de empréstimo bancário comum realizados na conta do recorrente (agência 083 c/c 083.000.143-3). Intimem-se. Após, transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007